Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA CITRA PETITA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, sem analisar outros três contratos impugnados na petição inicial. O apelante também pleiteou a gratuidade de justiça, já deferida na origem, e a nulidade dos contratos restantes, alegando fraude na contratação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já concedida; e (ii) determinar se há provas suficientes para a declaração de inexistência dos contratos restantes, com base na alegação de fraude.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A gratuidade de justiça já concedida na instância originária permanece válida na instância recursal, não havendo necessidade de novo pedido. Assim, falta interesse recursal sobre esse ponto, sendo o recurso não conhecido nesse aspecto.4. A sentença é citra petita ao não apreciar o pedido referente a três dos seis contratos impugnados. A omissão implica a aplicação do art. 489, § 1o, IV, do CPC, mas o julgamento da causa madura é possível, nos termos do art. 1013, § 3o, IV, do CPC.5. No mérito, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes nas operações bancárias, conforme o art. 14, § 3o do CDC e a Súmula 479 do STJ. A prova pericial realizada em outros contratos não serve para os que ora se discute, e não apresentou margem de incerteza insuficiente (61,11%) para confirmar a alegada fraude, e o autor não demonstrou verossimilhança em suas alegações, não apresentando justificativas convincentes para a ausência de oposição aos descontos por longos períodos.6. O julgamento do Tema 1061 do STJ atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato, mas a análise das alegações do autor, à luz do art. 6o do CDC, não revela elementos suficientes para afastar a validade dos contratos.IV. DISPOSITIVO7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV; CPC, art. 1013, § 3o, IV; CDC, art. 14, caput e § 3o; CDC, art. 6o; STJ, Súmula 479; REsp 1846649/MA (Tema 1061).